Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-70.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

INTERESSE DE AGIR – Presente condição da ação – Direito de ação independe do prévio requerimento administrativo.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento de energia para as unidades consumidoras dos segurados da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

INTERESSE DE AGIR – Presente condição da ação – Direito de ação independe do prévio requerimento administrativo.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento de energia para as unidades consumidoras dos segurados da autora – Participação no polo passivo pertinente.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamentos dos segurados da autora – Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Regularidade dos laudos apresentados pela requerente, elaborados por terceiros sem relação com as partes, bem como dos pagamentos (comprovados) das indenizações – Dispensabilidade de pedido administrativo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação.